Tribunal: TJPA
Processo: 0801396-42.2020.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801396-42.2020.8.14.0024

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

APELADO: ROSELITO SOARES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA CAUSA. MANIFESTAÇÃO SOBRE OS DISPOSITIVOS APONTADOS COMO VIOLADOS. DESNECESSIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. MULTA EM RAZÃO DO CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 98/STJ. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado.

2.

Por sua vez, a omissão que justifica o acolhimento dos aclaratórios é aquela em que o julgador tiver deixado de apreciar algo de algum ponto relevante, seja referente aos pedidos, seja aos fundamentos da pretensão ou da defesa. Sempre, pois, que deixar de mencionar algo que devia ter sido examinado, lembrando que não há necessidade de que o juiz se pronuncie sobre todas as questões suscitadas pelas partes, mas apenas sobre as que tenham alguma relevância para o julgamento.

3.

A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão, já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos na decisão ora impugnada.

4.

No caso vertente, tem-se que os vícios apontados pelo embargante se reportam ao mérito da causa. Com efeito, a controvérsia meritória a respeito da ausência de citação pessoal foi debatida no julgado embargado. Na ocasião, assentou-se que a comunicação do administrado em processos que tramitam na Corte de Contas se satisfaz mediante carta registrada com aviso de recebimento ao endereço do destinatário, sendo despicienda a comunicação pessoal.

5.

No mais, quanto à necessidade de manifestação sobre os dispositivos apontados como violados, o atual CPC se contenta com o prequestionamento ficto na forma do seu artigo 1.025.

6.

Em conformidade com o dispositivo citado, caso a decisão contenha erro, omissão, contradição ou obscuridade, cabe à parte interpor embargos de declaração antes da interposição do recurso especial. Interpostos os aclaratórios, por exemplo, sobre uma das hipóteses previstas, o requisito do prequestionamento reputa-se preenchido, mesmo no caso de o tribunal de origem entender que a decisão não deva ser integrada.

7.

Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer dos embargos de declaração e lhes negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada aos seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores: Célia Regina de Lima Pinheiro (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator), e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, 6 de maio de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por ROSELITO SOARES DA SILVA contra o acórdão inserido no id. 17498637, págs. 1/8, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO PARÁ nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo, sendo a ementa proferida nos seguintes termos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA, CONSIDERANDO-SE QUE ENTE O ÚLTIMO ATO PRATICADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ (TCE/PA) E A PROPOSITURA DA AÇÃO ORIGINÁRIA NÃO TRANSCORREU O LUSTRO LEGAL. MÉRITO. PROCESSO CONDUZIDO PELA CORTE DE CONTAS ESTADUAL. APLICAÇÃO PENALIDADE DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO E MULTA. CITAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. DILIGÊNCIA QUE PODERÁ OCORRER MEDIANTE O ENDEREÇAMENTO DAS NOTIFICAÇÕES AO ENDEREÇO DO INTERESSADO/ADMINISTRADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Em suas razões (id. 17772147, págs. 1/13), após discorrer sobre a tempestividade do recurso, artigo 1.023/CPC, historia o embargante que o pronunciamento impugnado restaurou os efeitos do acórdão nº 52.754/2015/TCE,

que julgou irregulares as contas referentes ao Convênio

nº 126/2016, sendo determinado, pela Corte de Contas, a devolução de valores e a aplicação de multa.

Frisa o embargante que a sentença acatou a sua pretensão e reconheceu a ausência de notificação/citação válida, circunstância essa que, em tese, impossibilitou-o de exercer o contraditório e ampla defesa.

Aduz que, no entanto, em decisão omissa e contraditória, o acórdão hostilizado deu provimento ao recurso do embargado, conforme antes relatado.

Discorre o recorrente que os vícios apontados residem no fato de que o pronunciamento impugnado concluiu pela desnecessidade de que a sua notificação/citação no bojo do processo que tramitou na Corte de Contas fosse realizada de forma pessoal, frisando que, por isso, houve ofensa ao disposto no artigo 5º, LIV, LV da CR/88 e artigo 10 do CPC.

Assevera que a interposição dos aclaratórios não possui natureza protelatória, dado que pretende levar a matéria ao conhecimento dos Tribunais Superiores.

Reafirma que a omissão repousa na ausência de sua citação/notificação pessoal nos autos do processo que tramitou na Corre de Contas

e originou o acórdão nº 52.415/2013, destacando que apesar de ter recorrido da referida decisão somente foi reconhecido o erro de cálculo através do acórdão nº 55.786-TCE, de 24/5/2016.

Argumenta que o recurso de revisão previsto no Regimento Interno da Corte e Contas não supre a ausência de notificação do administrado para se manifestar no processo.

Argumenta que o acórdão embargado importou na relativização da exigência da notificação pessoal do interessado ao considerar válida notificação encaminhada ao seu endereço, ainda que o documento tenha sido recebido por terceiro.

Postula o embargante o prequestionamento dos artigos 5º, LIV, LV, da CR/88; 10, 238, 239, 242 e 248, § 1º, do CPC e 3º, II e 68 da Lei Federal nº 9.784/99.

Ao final, requer o conhecimento dos aclaratórios nos termos que expõe.

Em suas contrarrazões (id. 17825138, págs. 1/6), o embargado sustenta a inadmissibilidade dos aclaratórios, tendo em vista que a pretensão do embargante é a de rediscutir o mérito da causa, o que é vedado pela via eleita.

Requer, ainda, a aplicação de multa na forma do artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Ao final, postula o não provimento dos embargos de declaração.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

Por sua vez,
a omissão que justifica o acolhimento dos aclaratórios é aquela em que o julgador tiver deixado de apreciar algo de algum ponto relevante, seja referente aos pedidos, seja aos fundamentos da pretensão ou da defesa. Sempre, pois, que deixar de mencionar algo que devia ter sido examinado, lembrando que não há necessidade de que o juiz se pronuncie sobre todas as questões suscitadas pelas partes, mas apenas sobre as que tenham alguma relevância para o julgamento.

A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão, já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos na decisão ora impugnada.

No caso vertente, tem-se que os vícios apontados pelo embargante se reportam ao mérito da causa. Com efeito, a controvérsia meritória a respeito da ausência de citação pessoal foi debatida no julgado embargado. Na ocasião, assentou-se que a comunicação do administrado em processos que tramitam na Corte de Contas se satisfaz mediante carta registrada com aviso de recebimento ao endereço do destinatário, sendo despicienda a comunicação pessoal.

Nesse sentido, menciono trechos da decisão que apreciou com clareza o cerne da controvérsia,
verbis:

Pois bem, depreende-se do processado que o cerne meritório reside em aferir se existe a ausência de citação pessoal do apelado, que à época dos fatos exercia o cargo de Prefeito Municipal de Itaituba, de modo a ensejar a nulidade de acórdão proferido por Tribunal de Contas do Estado por ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

Disciplina o artigo 216 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE) que a citação é o “chamamento inicial do interessado para o exercício do contraditório e da ampla defesa, quando for o caso de irregularidade que leve à imputação de débito ou aplicação de penalidade”.

Por sua vez, esclarece o artigo 218, II, do mesmo ato que a citação/notificação do interessado nos processos da Corte de Contas se perfectibiliza com a “juntada aos autos da confirmação de entrega do telegrama postado eletronicamente”.

Conforme se depreende dos mencionados dispositivos regimentais, a notificação realizada mediante carta registrada com aviso de recebimento deve ser entregue comprovadamente no endereço do destinatário, não sendo requisito para a perfeição do ato que seja entregue diretamente ao destinatário. Assim, é suficiente a confirmação de entrega da comunicação processual no endereço constante nos autos, presumindo-se o seu devido recebimento.

Registra-se que a validade de tal critério de comunicação processual foi referendada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), conforme decisões que ora reproduzo, “verbis”:

(...)

Na hipótese dos autos, observa-se que o Tribunal de Contas (TCE/PA) expediu a Comunicação de Audiência nº 014/2013, cientificando o apelado para apresentar justificativas em relação ao apurado no Processo nº 2007/52236-1, tendo ele sido devidamente notificado em 07/05/2013, mesmo o telegrama tendo sido recebido por terceiro (id. 7397310, págs. 40/42).

Destaca-se que o recorrido foi cientificado do julgamento do Processo nº 2007/52236-1 em 21/08/2013, conforme Notificação de Julgamento nº 569/2013, sendo o documento recebido por Suzana Conceição dos Santos (id. 7397310, págs. 48/50).

Vale ressaltar que o apelado interpôs Pedido de Rescisão do Acórdão nº 52.415-TCE-PA em 24/10/2013 (id. 7397522, págs. 2/7).

Referido pleito foi acolhido em parte, tendo o acórdão nº 55.786-TCE/PA, de 24/05/2016, minorado o valor a ser ressarcido bem como a multa aplicada, sendo, desse pronunciamento, o apelado cientificado pela via postal com aviso de recebimento (id. 7397522, pág. 56).

Cumpre salientar que todas as notificações expedidas pela Corte de Contas foram para o endereço constante em sua base de dados.

Nesse diapasão, não merece prosperar a afirmação do apelado no sentido de que há necessidade de assinatura pessoal do citado, notificado ou de seu procurador para que as citações e notificações sejam consideradas perfeitas, pois este requisito só se amolda à hipótese de comunicação processual preceituada no inciso I do art. 218 do RITCE/PA, que concerne ao comparecimento espontâneo do notificado ou de seu procurador, cuja assinatura deve ocorrer em termo próprio lavrado pela Secretaria e juntado aos autos. Por conseguinte, o argumento do recorrido não tem pertinência para o caso dos autos, em que foi utilizada a forma de notificação referida no mencionado artigo 218, II, do RITCE/PA.

Assim, no caso, o resultado do julgamento contrário ao direito alegado pelo embargante não caracteriza vício a ser sanado através dos declaratórios, porquanto o que se verifica é mero inconformismo, que deve se materializar por meio de recurso adequado, pois o objetivo da via eleita é tão somente depurar meras imperfeições no julgado guerreado,
in casu,
inexistentes.

No mais, quanto à necessidade de manifestação sobre os dispositivos apontados como violados, o atual CPC se contenta com o prequestionamento ficto na forma do seu artigo 1.025, que ora reproduzo:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Em conformidade com o dispositivo citado, caso a decisão contenha erro, omissão, contradição ou obscuridade, cabe à parte interpor embargos de declaração antes da interposição do recurso especial. Interpostos os aclaratórios, por exemplo, sobre uma das hipóteses previstas, o requisito do prequestionamento reputa-se preenchido, mesmo no caso de o tribunal de origem entender que a decisão não deva ser integrada.

Em suma, o prequestionamento de que trata o mencionado artigo 1.025 do CPC pressupõe a existência de erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão a ser atacado via recursos próprios. Portanto, a simples alusão concernente ao interesse de manifestação sobre dispositivos legais, desacompanhada de qualquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração, não é suficiente para o seu acolhimento, considerando-se inexistir, no pronunciamento atacado, as incorreções.

Por fim, em relação ao pedido de multa arguido pelo embargado na forma do artigo 1.026, § 2º, do CPC, é de se destacar que o manejo dos aclaratórios com finalidade de prequestionamento afasta a natureza protelatória da insurgência, conforme dição da Súmula nº 98/STJ,
verbis
:

Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório.

Dessa feita, inviável o acolhimento dos embargos de declaração, na espécie, ainda que para fins de prequestionamento, uma vez que inexiste omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos.

É como o voto.

Belém, PA, 6 de maio de 2024

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 08/05/2024